Tribunal: TJDFT
Processo: 0713178-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS EXORBITANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERFIL DE RISCO DO CONSUMIDOR. TAXA PREVISTA NO CONTRATO E INFORMAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL. VALIDADE DA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. As instituições financeiras não se submetem aos limites da Lei de Usura (Súmulas 283/STJ e 596/STF).

2. Não há se falar em abusividade das taxas de juros praticadas se o contrato acostado aos autos noticia expressamente o total dos encargos a serem cobrados, bem como o custo efetivo total, demonstrando que o consumidor teve acesso às informações necessárias, conforme determinação dos art. 4o, IV e 6o, III, ambos do CDC.

3. No caso dos autos, não ficou comprovada a discrepância entre os juros efetivamente aplicados nos contratos e a taxa média praticada pela instituição financeira, conforme tabela divulgada pelo Banco Central.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.